Tribunal: STF
Processo: RE 85702
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. INOCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADES PROCESSUAIS. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DA
AÇÃO PENAL PÚBLICA ; PROVA DE POBREZA E VALIDADE DE REPRESENTAÇÃO.
DENUNCIA QUE ATENDE AS EXIGENCIAS DA LEI. LEGITIMIDADE DA
DESCLASSIFICAÇÃO, DO CRIME DA SEDUÇÃO, PARA O DE CORRUPÇÃO DE MENOR.
REEXAME DA PROVA E, ASSIM, DO FATO, QUE NÃO CABE NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR AUSÊNCIA
DE SEUS PRESSUPOSTOS.